Tribunal: TJDFT
Processo: 0733334-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733334-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais (PASEP), declinou da competência em favor da Comarca de São Paulo-SP, por ser lá o domicílio do autor. O agravante alega, em síntese, que: 1) não há que se falar em declínio da competência, uma vez que o CDC prevê possibilidade de flexibilização das regras de competência em benefício do consumidor; 2) o foro de Brasília tem competência para processar e julgar o feito, nos termo do art. 46, § 1o do CPC/2015, pois a sede do Banco do Brasil é nesta Capital. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a competência do foro de Brasília. Sem razão, inicialmente, o agravante. Analisando mais detidamente a matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Diversas ações envolvendo a correção de saldo da conta PASEP têm sido ajuizadas perante este E. TJDFT por pessoas residentes em outras unidades da federação. Ocorre que, primeiramente, a gestão da conta PASEP pelo Banco do Brasil não configura relação de consumo. Além disso, embora o Banco do Brasil tenha sede em Brasília, ele possui agências em todo território nacional, de modo que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados” (CC 75 § 1o), não se justificando, portanto, a concentração dessas ações do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator